Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707060-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZA DE FATIMA LORENZONI DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Processo 0702998-39.2021.8.07.0018 – ids 176232001; 180062216 – EmD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou sua impugnação, condenando-o a ressarcir as custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios da presente fase processual, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação e determinou, após a preclusão, os requisitórios de R$ 61.537,67 e de R$ 6.126,53, em favor respectivamente da credora e de seu patrono, salientando, nos declaratórios, que a determinação para prosseguimento do feito, exarada no agravo de instrumento 0726556-60.2022.8.07.0000, acórdão no 1.714.688, não o limitou ao valor incontroverso. Narra que, após rejeitada sua impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se alegou a ocorrência de excesso de execução, interpôs o agravo de instrumento no 0727836-03.2021.8.07.0000, ainda não transitado em julgado. Alega, em suma, que a determinação de expedição dos requisitórios, sem limitar o prosseguimento da execução à parcela incontroversa da dívida afronta o regime constitucional de pagamento dos requisitórios bem como a jurisprudência do STF, conforme Tema 28 de repercussão geral. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios, em montante não respaldado por decisão judicial definitiva, podendo causar grave prejuízo ao Erário. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão ora agravada. Posto isso, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR